Tribunal: TJMT
Processo: 1034589-81.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034589-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO GUERRA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 898.148.781-20 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 014.040.771-54 (AGRAVANTE), FABRICIO CORREIA DE AQUINO - CPF: 804.575.761-20 (ADVOGADO), AUGUSTO GOMES PEREIRA - CPF: 015.998.861-62 (ADVOGADO), MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR - CPF: 833.918.351-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 8ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034589-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão que manteve a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso para delegado de polícia civil do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a decisão rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica ao manter a eliminação do candidato com fundamento na existência de boletins de ocorrência, sem condenação penal, em suposta afronta aos princípios da presunção de inocência, da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a eliminação de candidato em concurso público para cargo de segurança pública quando comprovada conduta incompatível com a função, desde que devidamente motivada, mesmo que não haja condenação penal.

4. A decisão rescindenda analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, levando em consideração a gravidade e a excepcionalidade da conduta do candidato, observando os critérios legais e editalícios, bem como os parâmetros estabelecidos na tese do Tema 22 do STF.
5. A ação rescisória não se presta à mera rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal. Não configurada violação manifesta de norma jurídica, mas mera discordância com a interpretação dada no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, devendo a violação manifesta de norma jurídica ser evidente e direta, o que não se verifica quando há mera discordância sobre a interpretação conferida no acórdão rescindendo. 2. Em concursos públicos para cargo na segurança pública, é legítima a eliminação de candidato na fase de investigação social, desde que devidamente motivada e baseada em elementos que comprometam sua idoneidade, ainda que não haja condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, 37, caput; CPC, art. 966, V; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF, Tema 22, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, AgInt no RE no RMS 43172/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 11.06.2021; STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034589-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, sob o argumento de violação manifesta de norma jurídica, buscando desconstituir acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1013014-64.2019.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a
agravante
alega, em síntese, que, a decisão deve ser reformada, uma vez que não se pretendeu utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, bem como apontou de forma clara, direta e frontal as violações manifestas de normas jurídicas.

Assevera que, a decisão administrativa que o eliminou do certame foi desprovida de motivação adequada, violando o art. 50, incisos I, III e V, § 1º, da Lei nº 9.784/1999, bem como desrespeitou os subitens 12.2 e 12.3 do edital do concurso, pois sua eliminação baseou-se em ocorrências policiais e não em antecedentes criminais.

Argumenta que, o acórdão rescindendo aplicou incorretamente o entendimento firmado no RE 560.900/DF (Tema 22 de Repercussão Geral).

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 293.213.867).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034589-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno, promovido por Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, sob o argumento de violação manifesta de norma jurídica, buscando desconstituir acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1013014-64.2019.8.11.0041.

O agravante sustenta, em síntese, que, a decisão impugnada merece reforma, uma vez que não utilizou a via da ação rescisória como sucedâneo recursal, tendo, ao contrário, indicado de forma objetiva, clara e direta as alegadas violações manifestas de normas jurídicas.

Defende que, o ato administrativo que ensejou sua eliminação do certame carece de motivação idônea, em afronta ao disposto no artigo 50, incisos I, III e V, § 1º, da Lei nº 9.784/1999, além de contrariar os subitens 12.2 e 12.3 do edital do concurso, uma vez que a fundamentação adotada limitou-se à existência de registros de ocorrências policiais, dissociados de antecedentes criminais.

Alega, ainda, que, o acórdão rescindendo incorreu em equívoco na aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22).

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a decisão que manteve a eliminação do candidato na fase de investigação social do concurso para Delegado de Polícia Civil violou manifestamente norma jurídica, ao se basear em registros de ocorrências policiais sem condenação penal, contrariando os princípios da presunção de inocência, do dever de motivação dos atos administrativos e da legalidade do edital, ou se, ao contrário, a decisão observou corretamente os critérios legais e editalícios aplicáveis à idoneidade moral exigida para o cargo.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir a decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art.
966
do
CPC
, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Dessa decisão, o Autor interpôs Recurso de Apelação, sendo negado provimento recursal nos seguintes termos:

[...]

Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de março de 2017, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia Substituto. Na sexta (6ª) fase, investigação social, restou não recomendado, consoante resultado da referida fase (Id. 111192987 – fls. 2): O Edital nº 1, de 16 de março de 2017, no subitem 12.2 e 12.3, estabelece que “A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado. Todos os candidatos serão submetidos à investigação social que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais.” [sem negrito no original] consoante os registros presentes nos autos, a exemplo do materializado no Boletim de Ocorrência nº 5.145/2011-1 (Id. 111192994 – fls. 1/3), revelam comportamento do candidato incompatível com o exercício do cargo de Delegado. Daí decorrente, não poderia, de fato, o apelante ter sido aprovado na investigação social. Estava ciente e consciente de que o não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 12.2 do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral, impossibilitaria sua contratação: a semeadura é voluntária, a colheita obrigatória. A propósito, é de se anotar que, “é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado [...] A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019). Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário 560900/DF, no dia 6 de fevereiro de 2020, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (Tema 22). Eis o teor do acórdão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (STF, Tribunal Pleno, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, repercussão geral, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2020). Assim, o simples fato de existir ocorrências em seu desfavor não foi o fundamento para a não recomendação, mas sim a gravidade de sua conduta. Além disso, é certo que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso interposto contra acórdão deste Tribunal de Justiça decidiu que demonstrada a excepcionalidade da conduta é permitida a exclusão do candidato ainda que não houvesse condenação: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF). 2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que ‘a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’. 3. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Corte Especial, AgInt no RE no RMS 43172/MT, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

[...]

Dessa decisão, o acórdão foi devidamente publicado e transitou em julgado em 6-12-2022, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — DELEGADO — CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO — VERIFICAÇÃO.

Mostra-se correta a eliminação de candidato que possui conduta reprovável para o exercício da função, porquanto há provas mais do que suficientes da incompatibilidade do seu proceder com o cargo público de delegado.

Recurso não provido.

[...]

O acórdão rescindendo, ao analisar a questão, concluiu pela suficiência da motivação administrativa, em juízo valorativo que não evidencia qualquer teratologia ou afronta direta ao texto legal. A insatisfação do agravante com a conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza violação manifesta de norma jurídica, mas mera discordância quanto à interpretação conferida ao caso concreto.

Como cediço, a teoria dos motivos determinantes, invocada pelo recorrente, não autoriza o Poder Judiciário a substituir-se à Administração na apreciação do mérito administrativo, mas apenas a verificar a existência e a veracidade dos motivos indicados como fundamento do ato. No caso em tela, os motivos foram explicitados (ocorrências policiais) e sua existência foi comprovada, não havendo que se falar em nulidade por ausência de motivação.

No que se refere à suposta afronta ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, constata-se que o autor incorre em evidente equívoco, pois a sua não recomendação na fase de investigação social não decorreu, simplesmente, da existência de registros de ocorrências policiais em seu desfavor, mas, sim, da gravidade e da excepcionalidade da conduta a ele imputada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que, em carreiras de segurança pública, como é o caso do cargo de Delegado, é legítima a exigência de conduta ilibada, ainda que não haja condenação penal, desde que a decisão administrativa esteja devidamente motivada, sendo

entendimento pacificado que o Superior Tribunal de Justiça admite, inclusive em recurso manejado contra acórdão deste próprio Tribunal, a possibilidade de exclusão de candidato em concurso público, desde que devidamente comprovada a situação excepcional que comprometa a idoneidade moral exigida para o cargo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação da parte impetrante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”. (RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN).

5. Recurso conhecido e provido, sentença denegada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048112-08.2022.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 7/5/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/5/2024).

Tal compreensão, contudo, não encontra amparo no próprio texto editalício, que estabelece:

12.2 A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

12.3 Todos os candidatos serão submetidos à investigação social que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais.

O acórdão concluiu que a situação do candidato se enquadrava justamente na exceção prevista no precedente vinculante, levando em consideração a natureza do cargo pretendido (Delegado de Polícia) e a gravidade das ocorrências policiais em que figurava como autor.

Não há, portanto, violação manifesta à norma jurídica ou desrespeito ao precedente vinculante, mas simples interpretação e aplicação do direito ao caso concreto, considerando suas peculiaridades fáticas, o que, conforme pacífica jurisprudência, não autoriza a rescisão do julgado

O agravante busca reconhecer a alegação de ausência de motivação, igualmente não assiste razão ao Autor, uma vez que no caso concreto essa tese foi exaustivamente analisada por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 1013014-64.2019.8.11.0041, oportunidade em que o Egrégio Tribunal, de forma minuciosa, afastou tais argumentos e manteve, integralmente, a sentença de primeiro grau, que declarou o Autor inabilitado na fase de investigação social do certame.

Diante dos fundamentos expostos na petição inicial da presente Ação Rescisória, constata-se, de forma inequívoca, que o agravante ao impugnar o acórdão rescindendo, não especifica, nem demonstra, de modo concreto, qual seria a alegada violação manifesta de norma jurídica. Limita-se, na realidade, a discordar dos fundamentos adotados, exteriorizando, tão somente, seu inconformismo com o desfecho da decisão.

Ademais, ainda que se cogitasse, o que não se admite a possível violação à tese fixada no Tema 22 do STF, impende destacar que a ação rescisória não se presta à revisão do mérito da decisão, tampouco constitui instrumento idôneo para discutir eventual acerto ou desacerto do julgado.

No caso, o agravante não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegada no art. 966
, inc. V, do CPC
, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.” (AR n. 1005912-85.2017, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART.
485
,
V
, DO
CPC/1973
). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.” (
AR 5.696/DF
, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS.
485
, VII E
IX
, DO
CPC/1973
. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO
81.240
/78. LEI
6.435
/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

(
AR 5.238/RS
, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018).

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ,
AR n.º 5.696/DF
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ,
AgRg no REsp n.º 1119541/PI
, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

No caso, além do fato de ter o acórdão respaldado sua decisão em vários julgados, não pode ser admitida a Ação Rescisória, já que trata-se de ação que detém caráter excepcionalíssimo, com previsão contida no art.
966
do
CPC
e que não abarca afronta a entendimento dos Tribunais Superiores, sobretudo quando na hipótese dos autos houve decisão devidamente fundamentada.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRECEDENTE DO STJ COM EFICÁCIA VINCULANTE.

1. Ação rescisória ajuizada em 05/12/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/03/2015 e concluso ao Gabinete em 24/02/2017. Julgamento pelo
CPC/73
.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir, preliminarmente, sobre o cabimento da ação rescisória e, no mérito, se o acórdão rescindendo violou o art.
205
do
CC/02
.

3. A súmula
343
/STF nega o cabimento da ação rescisória quando o texto legal tiver interpretação controvertida nos tribunais. No entanto, o STF e esta Corte têm admitido sua relativização para conferir maior eficácia jurídica aos precedentes dos Tribunais Superiores.

4. Embora todos os acórdãos exarados pelo STJ possuam eficácia persuasiva, funcionando como paradigma de solução para hipóteses semelhantes, nem todos constituem precedente de eficácia vinculante.

5. A despeito do nobre papel constitucionalmente atribuído ao STJ, de guardião da legislação infraconstitucional, não há como autorizar a propositura de ação rescisória - medida judicial excepcionalíssima - com base em julgados que não sejam de observância obrigatória, sob pena de se atribuir eficácia vinculante a acórdão que, por lei, não o possui.

6. Recurso especial desprovido”.

(
REsp 1655722/SC
, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/3/2017, DJe 22/3/2017) (g.n.)

No presente caso, não se verifica qualquer afronta direta à norma jurídica, mas sim a reiteração dos mesmos argumentos já ventilados na ação ordinária e devidamente apreciados tanto pela sentença quanto pelo acórdão rescindendo.

A alegação de que a decisão violaria os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) e da motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei 9.784/99) não se sustenta, uma vez que o acórdão rescindendo expressamente reconheceu que a eliminação do candidato na fase de investigação social não se deu pela simples existência de boletins de ocorrência, mas pela gravidade e excepcionalidade dos fatos relatados, dentro dos parâmetros estabelecidos no edital e na jurisprudência do STF (Tema 22).

O acórdão observou, com rigor, os critérios do Edital nº 01/2017 – PJC/MT, especialmente os itens 12.2 e 12.11, que exigem, para o cargo de Delegado de Polícia, conduta irrepreensível e idoneidade moral compatível com as atribuições do cargo.

A ação rescisória não pode ser utilizada como meio de reapreciação do mérito, sobretudo quando os fundamentos jurídicos e fáticos foram corretamente enfrentados no acórdão rescindendo.

A bem da verdade, o agravante deixou transcorrer o prazo para a interposição de recurso cabível contra o acórdão e viu como único meio viável para reverter a decisão, o ingresso da rescisória para rescindir o julgado de origem. Entretanto, o seu manejo ao argumento de que houve afronta a norma jurídica escapa à exegese do art. 966
, V
, do CPC.

A propositura de Ação Rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma resultar flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma, o que à toda evidência não ocorreu no caso versando.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

(...) 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, mediante a aplicação errada da norma, não podendo ser a ação utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo para se analisar a aplicação de eventuais óbices de conhecimento no recurso especial objeto acórdão rescindendo.

3. Ação rescisória improcedente.

(
AR n. 6.047/MG
, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 17/11/2022)

No caso, a propositura da rescisória, com fundamento em violação manifesta de norma jurídica, não pode assumir natureza de recurso.

Aliás, sobre a questão, colaciono jurisprudência não apenas do STJ, como também deste Sodalício:

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART.
968
, III DO
CPC
- PREJUDICIALIDADE - EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RESPECTIVO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA E DE CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS
III
,
V
,
VII
E
VIII
DO ART.
966
DO
CPC
- INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

(...) 5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

(N.U
1000839-35.2017.8.11.0000
, Relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. em 1/12/2022, publicado no DJE 7/12/2022)

Dessa forma, denota-se que, as razões aduzidas no presente Agravo Interno são insuficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, pois o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

O acórdão rescindendo, ao analisar a questão, concluiu pela suficiência da motivação administrativa, em juízo valorativo que não evidencia qualquer teratologia ou afronta direta ao texto legal.

A insatisfação do agravante com a conclusão alcançada pelo órgão julgador não caracteriza violação manifesta de norma jurídica, mas mera discordância quanto à interpretação conferida ao caso concreto.

Ante o exposto, por concluir que deva prevalecer o indeferimento de plano da inicial rescisória por ausência de requisito, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.931
, III
c/c 485
, I
, do CPC
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025